Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016844-55.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS ALEXANDRE BERTONI - CPF: 032.044.161-00 (RECORRENTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, sendo cabível a inexigibilidade dos débitos e gera dano moral presumido
in re ipsa
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

3.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, e ainda, condenou a reclamada pagar à reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que a reclamada não conseguiu comprovar a relação jurídica existente entre as partes.

A parte Reclamante, em suas razões recursais, alega em síntese, que a sentença
a quo
não analisou devidamente o caso ao dosar o valor indenizatório, requerendo, para tanto, majoração da indenização, não devendo ultrapassar o
quantum
máximo que implique em seu enriquecimento ilícito.

Contrarrazões é pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A Reclamante alega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado no valor de R$ 547,78 – datado em 19/11/2019, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, juntando nos autos extrato da negativação (Id. 112051453).

Em contrapartida, a empresa reclamada, em contestação, apenas informa que a reclamante possui débitos e depois de dois anos vem questionar em juízo um fato que anteriormente assumia sem nenhuma objeção.

No caso
sub judice,
era imprescindível que a instituição financeira tivesse providenciado a juntada do contrato escrito ou outro meio legal probatório a respeito da contratação do serviço, eis que era o seu ônus de comprovar a contratação/utilização dos serviços pela recorrente.

Portanto, a empresa Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Autora, de modo que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e, tampouco, a legalidade da negativação.

Nesse caminho, quanto o pedido de indenização de danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova de sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“ A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/20217- Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há negativações pré-existentes em nome do Recorrente.

Desse modo, o recorrente faz jus à majoração da indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da reclamante por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (19/11/2019), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022